Tribunal: TJMT
Processo: 1002736-29.2021.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002736-29.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO ALVES DE ALMEIDA EIRELI - CNPJ: 17.160.875/0001-53 (APELADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.161.380/0001-60 (APELANTE), ABNER GOMYDE NETO - CPF: 297.776.898-02 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.161.380/0002-40 (APELANTE), JOSE ROBERTO BRUNO POLOTTO - CPF: 025.887.848-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECUSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA – AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO

1. Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral depende de efetiva lesão à honra objetiva,
a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

2. Não se pode atribuir ao réu a violação da honra objetiva do autor quando este assume compromissos que, sabidamente, não poderia cumprir.

3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA
,

contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais proposta por
ALEXSANDRO ALVES DE ALMEIDA EIRELI
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 21.100,00, e indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00.

A ré apelante se limita a alegar a ausência de dano moral. Diz não ser hipótese de dano presumido e que não houve qualquer circunstância excepcional capaz de justificar a indenização. Pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em apurar se, no caso concreto, a parte autora, pessoa jurídica, demonstrou a ocorrência de dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula de n. 227, que prevê que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Para a aplicação do enunciado, a jurisprudência dominante do mesmo tribunal superior caminha no sentido de que a pessoa jurídica deve comprovar a configuração de ofensa à sua honra objetiva:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA.
ART. 52 DO CC/02.
PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.
1. Ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais decorrentes de atraso na conclusão das obras necessárias para o aumento da potência elétrica na área de atividade da recorrida, o que prejudicou seu projeto de aumento da comercialização de picolés e sorvetes durante o verão. 2. Recurso especial interposto em: 03/12/2018; conclusos ao gabinete em: 07/05/2019; aplicação do CPC/15.
3. O propósito recursal consiste em determinar a) quais os requisitos para a configuração do dano moral alegadamente sofrido pela pessoa jurídica recorrida; e b) se, na hipótese concreta, foi demonstrada a efetiva ocorrência do dano moral.
4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral.
7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação).
9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (
in re ipsa
). Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido.”

(REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019)

No caso, a parte autora, empresa atuante no transporte de cargas, alegou ter adquirido da ré um furgão e a mão de obra de adaptação em seu caminhão, para utilização em sua atividade-fim.

Segundo a autora, a ré deixou de entregar o bem e realizar o serviço no prazo legal, o que teria inviabilizado o cumprimento de um contrato de entrega de mercadorias celebrado com terceiro, e, consequentemente, acarretado dano moral.

Entretanto, o documento apresentado pela parte autora demonstra que o alegado compromisso de transporte de mercadorias foi assumido meses após o fim do prazo de entrega do furgão, conforme id. 142629849.

Assim, se houve violação à honra objetiva da autora, tal lesão foi resultado de sua própria iniciativa ao assumir compromissos que, sabidamente, não seria capaz de cumprir, por não possuir o aparato necessário à prestação dos serviços.

A esse respeito, embora o descumprimento contratual por parte da ré seja fato incontroverso, a jurisprudência desta Câmara é pacífica no sentido de que o inadimplemento, por si só, não configura dano moral indenizável:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PERDAS E DANOS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PACOTE TURBO JOGOS E INTERNET EM DUPLICIDADE – CONTRATAÇÃO E EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA INJUSTIFICADA – PAGAMENTOS REALIZADOS – ARTIGO 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – REPARAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada a contratação e a efetiva utilização dos serviços lançados nas faturas, as cobranças são indevidas e os respectivos pagamentos ensejam a sua devolução. Não comprovada a má-fé do fornecedor, não se aplica a restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC. (AgInt no REsp 1433215/SC).
O mero descumprimento contratual não gera danos morais, e, se não são presumíveis no caso concreto, precisam estar comprovados para que haja o dever de indenizar.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.”

(N.U 0010674-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Nessa ordem de ideias, não comprovada a ocorrência de violação à honra objetiva imputável à ré, a indenização arbitrada na sentença deve ser afastada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a indenização por danos morais, e, por consequência, redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% a cada litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022